Tribunal: TJSP
Processo: 9000522-66.1998.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
9000522-66.1998.8.26.0090/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FABIO RAVAGLIA (E OUTROS(AS)), é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de
declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000522-66.1998.8.26.0090/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 9000522-66.1998.8.26.0090/50000 - São
Paulo
EMBARGANTE: FABIO RAVAGLIA
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
VOTO No 15173ED
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de majoração de
honorários em contrarrazões – Via inadequada - Alegada
omissão na decisão colegiada no que tange à fixação de
honorários
recursais
–
Existência
-
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v.
acórdão de fls.100/105 que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo o
reconhecimento da prescrição da multa administrativa.
Em razões de embargos, os recorrentes afirmam que
houve omissão quanto ao pedido feito em contrarrazões de majoração da verba
honorária. Ademais, alegam não ter sido fixados os honorários recursais.
É o relatório.
O recurso merece ser parcialmente acolhido.
O acórdão atacado contém vício de omissão quanto aos
chamados honorários recursais, trazidos pelo Código de Processo Civil de 2015.
Segundo o que reza o artigo 1.022, do Novo Código Civil,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000522-66.1998.8.26.0090/50000
3
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Deste modo, prevê o artigo 85, §11 do CPC/15 que o
Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, sendo vedado
ultrapassar o limite previsto no mesmo dispositivo legal.
Desta forma, tendo em vista o disposto em lei, devem ser
majorados os honorários na razão de 1%, posto que adequado ao trabalho desenvolvido
pelo advogado dos embargantes.
Outrossim,
em
relação
ao
pedido
realizado
em
contrarrazões, qual seja, o de majoração dos honorários sucumbenciais, entende-se que
os embargantes não interpuseram recurso apropriado, não sendo as contrarrazões, ou
mesmo os presentes Embargos de Declaração, a via adequada para a pretendida reforma
do julgado. Nesse sentido:
“AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1°,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. PEDIDO DE
REFORMA
DA
DECISÃO
EM
CONTRARRAZÕES.
INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “tantum
devolutum quantum appellatum”. SÚMULA No 83/STJ.
PRECEDENTES. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1°, do
Código de Processo Civil/2015, é inviável o agravo interno
que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência desta
Corte, “as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar
os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito
de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via
inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000522-66.1998.8.26.0090/50000
4
consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum
devoluntum
quantum
appellatum”
(EDcl
no
REsp
1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016). 3. Agravo
interno não conhecido”. (g.N)
(AgInt nos EDcl no Resp 1670027/SP, Min. Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, j. 10/04/2018, STJ)
Por fim, desnecessário intimar a Municipalidade, dado que
a fixação de honorários recursais decorre de determinação legal e, ademais, o
acolhimento não gerará modificação no mérito do julgamento.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE PARCIALMENTE os
embargos para fixar os honorários recursais em 1%. A estes somar-se-ão os honorários
já fixados em sentença.
MÔNICA SERRANO
Relatora